Tribunal: STF
Processo: ARE 1348550
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    1. O presente agravo foi interposto pelo Estado de Minas Gerais contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça da mesma unidade federativa que inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido encontra ressonância na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão. Alega que a questão acerca da separação de poderes deverá ser avaliada caso a caso pelo tribunal, uma vez que são limitados os recursos, cabendo ao Administrador, enquanto gestor dos recursos estaduais, definir quais obras serão emergenciais ou prioritárias. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem assim ementado: 



    APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO REJEITADA. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA EM PRECÁRIAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA CONFIRMADA. - Não se vislumbra a alegada nulidade do processo por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa na hipótese em que, além de ter sido oportunizada a abertura de vista às partes para manifestação acerca do documento juntado, este apenas corrobora as provas trazidas na inicial, não trazendo qualquer prejuízo ao trâmite processual ou para a defesa do requerido ("pas des nullité sans grief"). - Verifica-se a configuração do que o STJ chama de "nulidade de algibeira ou de bolso", consistente na estratégia da parte de permanecer silente quanto a nulidade previamente conhecida, reservando-a para oportuno e posterior momento em caso de decisão desfavorável. - Segundo o entendimento firmado pelo c. STF, é lícito ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar à Administração Pública que adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais - tal como a efetivação da reforma de escola em precário estado de conservação –, sem que isso caracterize violação do princípio da separação de poderes. - Sentença confirmada em reexame necessário. Prejudicado o recurso voluntário. 



    O requerente alega violação à norma contida no art. 2º, da Constituição Federal, sustentando, em síntese que, com relação a realização de obras públicas, constituem prerrogativas da administração segundo critérios de conveniência e oportunidade, razão pela qual, não compete ao Judiciário substituir o administrador no exercício das funções que lhe são próprias. 



    Esse é o sucinto relatório. Decido. 



    2. A questão constitucional suscitada diz respeito ao direito à educação, direito de todos e dever do Estado, constitucionalmente assegurado, e aos limites da intervenção jurisdicional para a sua efetivação.



    O Tribunal a quo utilizou os seguintes fundamentos para acolher a pretensão recursal do Ministério Público do Estado de Minas Gerais: 



    Nessa linha, ressai o dever do Estado de promover programas de assistência integral à proteção da criança e do adolescente, principalmente em relação àqueles que se encontrem em situação de risco, assegurando-lhes o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. 



    Nessa linha, inúmeras questões discutindo a possibilidade de interferência do Poder Judiciário no âmbito da elaboração de políticas públicas, notadamente no campo da educação, foram submetidas à apreciação da Suprema Corte. 



    Debruçando-se sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que, em situações excepcionais, afigura-se possível ao Poder Judiciário determinar que a Administração Pública adote as medidas necessárias à preservação de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, tal como ocorre com a obrigação de fazer consistente em efetivar reparos e manutenção em escolas, sem que isso configure ofensa ao princípio da separação dos poderes. 



    A decisão não divergiu da jurisprudência firmada por esta Suprema Corte que, no que se refere à alegada violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º, CF), já assentiu que é “[...] possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo” (ARE 1.015.529-AgR, ministro Ricardo Lewandowski). É o que se extrai, também, dos seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.6.2016. DIREITO CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar ao Estado a obrigação de fazer reparação em escolas, quando estas se encontrarem em condições precárias, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.



    (ARE 942.573 AgR, ministro Edson Fachin)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEI ESTADUAL N. 10.216/2001. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 1.161.55 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 801.676-AgR, ministro Roberto Barroso, ARE 942.573, ministro Edson Fachin, RE 592.581, ministro Ricardo Lewandowski, RE 850.215, ministra Carmem Lúcia e RE 1.183.517, ministro Celso de Mello.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886, DJ de 30 de maio de 2019; EDcl no REsp 1.731.612, DJ de 23 de abril de 2019; e AgInt no AREsp 1.167.338, DJ de 26 de março de 2019. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator